Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-72.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ELIDIDA DE QUE REVERTIDOS EM PROL DA FAMÍLIA. DÍVIDA COMUM DO CASAL. EX-CÔNJUGE VARÃO RECONHECIDO COMO PRINCIPAL PROVEDOR DAS DESPESAS DO LAR. DÍVIDAS FAMILIARES E DE NECESSÁRIA INCLUSÃO NA PARTILHA. ART. 1.644 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estabelece o Código Civil que as dívidas contraídas para aquisição de patrimônio na constância do casamento obrigam solidariamente a ambos os cônjuges (art. 1.644). A presunção legal é a de que os empréstimos contraídos no período do enlace matrimonial são revertidos em prol da família (art. 1.643 do Código Civil).
2. Verossímil se mostra a alegação de que as dívidas relativas aos empréstimos contraídos durante a constância do casamento até a data da separação de fato do casal reverteram em prol da família, porquanto não apresentadas provas em sentido contrário.
3. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.